Tribunal: TJES
Processo: 0005169-29.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005169-29.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CYNTHIA PIZZOL ARIVABENI

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CYNTHIA PIZZOL ARIVABENI
e com vista a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face de
UNIMED NOROESTE CAPIXABA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendeu a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignada, a Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“a Apelante, inegavelmente, está sendo lesada em seus direitos básicos enquanto consumidora, na medida em que a UNIMED NOROESTE condiciona vantagem caso opte por clínica específica que lhe interessa por razões que não deveriam interferir na relação mantida com a Apelante”;
(ii)
“a Apelada tenta direcionar o tratamento a determinada clínica com o intuito de prejudicada a outra e que é mantida na rede credenciada contra sua vontade por meio de decisão liminar confirmada em sentença proferida nos autos do processo 0002131-09.2020.8.08.0014 e, mais recentemente, por decisão judicial deste Eg. TJES proferida nos autos do pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação nº 0030511-50.2021.8.08.0000”;
(iii)
“a cobrança de coparticipação da Apelante por ter optado por uma e não outra clínica credenciada deve ser declarada absolutamente nula, pois se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 51 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor”;
(iv)
“A Lei nº 9.656/98 que trata dos planos de saúde é clara ao dar ao consumidor a opção de escolha dos serviços de saúde, principalmente se integrante da rede credenciada”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, de modo a julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, quais sejam: (1) restituição em dobro de todos os valores cobrados pela Requerida a título de coparticipação no tratamento do carcinoma que acomete a Requerente e (2) a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais não inferiores à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões apresentadas pela parte Recorrida às fls. 211-225, apresentando, inicialmente, impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, fundamentando que “a Recorrente é fisioterapeuta, com labor junto a APAE de Colatina, além do mais a Recorrente não junta prova acerca de sua real condição financeira”. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

Despacho lançado no ID nº 5784178 determinando a intimação da parte Apelante para apresentar documentos aptos a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça ou para que proceda o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo, por deserção.

Petitório lançado pela parte Apelante no ID nº 6419824, acostando documentos no ID nº 6419825.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CYNTHIA PIZZOL ARIVABENI
e com vista a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face de
UNIMED NOROESTE CAPIXABA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendeu a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignada, a Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“a Apelante, inegavelmente, está sendo lesada em seus direitos básicos enquanto consumidora, na medida em que a UNIMED NOROESTE condiciona vantagem caso opte por clínica específica que lhe interessa por razões que não deveriam interferir na relação mantida com a Apelante”;
(ii)
“a Apelada tenta direcionar o tratamento a determinada clínica com o intuito de prejudicada a outra e que é mantida na rede credenciada contra sua vontade por meio de decisão liminar confirmada em sentença proferida nos autos do processo 0002131-09.2020.8.08.0014 e, mais recentemente, por decisão judicial deste Eg. TJES proferida nos autos do pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação nº 0030511-50.2021.8.08.0000”;
(iii)
“a cobrança de coparticipação da Apelante por ter optado por uma e não outra clínica credenciada deve ser declarada absolutamente nula, pois se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 51 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor”;
(iv)
“A Lei nº 9.656/98 que trata dos planos de saúde é clara ao dar ao consumidor a opção de escolha dos serviços de saúde, principalmente se integrante da rede credenciada”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, de modo a julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, quais sejam: (1) restituição em dobro de todos os valores cobrados pela Requerida a título de coparticipação no tratamento do carcinoma que acomete a Requerente e (2) a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais não inferiores à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões apresentadas pela parte Recorrida às fls. 211-225, apresentando, inicialmente, impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, fundamentando que “a Recorrente é fisioterapeuta, com labor junto a APAE de Colatina, além do mais a Recorrente não junta prova acerca de sua real condição financeira”. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

Despacho lançado no ID nº 5784178 determinando a intimação da parte Apelante para apresentar documentos aptos a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça ou para que proceda o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo, por deserção.

Petitório lançado pela parte Apelante no ID nº 6419824, acostando documentos no ID nº 6419825.

Antes de examinar o mérito dos apelos, passo à análise da questão preliminar.

I - DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Como se sabe, a jurisprudência pátria é no sentido de que a declaração de condição de pobreza assinada pela parte (pessoa natural) é suficiente para ensejar o deferimento do benefício em questão.

Diante disso, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo.

Nesse jaez, embora tenha a parte impugnante/apelada sustentado que “a Recorrente é fisioterapeuta, com labor junto à APAE de Colatina” e pontuado o fato de possuir plano de saúde, após ter sido intimada, a Recorrente apresentou documentos no ID nº 6419825, que são aptos a demonstrar a hipossuficiência alegada, especialmente pelo contracheque constante na p. 01 do documento.

Ademais, não é crível afastar tão presunção pelo fato da parte autora, ora Recorrente, possuir plano de saúde.

Diante disso,
rejeito
a impugnação do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

II - DO MÉRITO RECURSAL

No caso em tela, conforme já destacado, a autora pretende a condenação da requerida na obrigação de fazer consistente em se eximir de cobrar qualquer coparticipação em razão do tratamento decorrente do carcinoma, a ser realizado na rede credenciada a ela, bem como indenização por danos morais.

Analisando a peça vestibular, dessume-se que a causa de pedir se funda no fato de que a Unimed estaria incorrendo em prática abusiva ao conceder isenção de coparticipação em apenas uma das duas clínicas disponíveis para a realização de seu tratamento.

Ainda de acordo com os fatos narrados, a parte autora, ora Recorrente, entende que a conduta da Requerida, ora Apelada, é abusiva e que estaria colidindo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Seguindo o
iter
procedimental, o MM. Juiz de Direito julgou improcedente a ação, consoante os seguintes fundamentos:

Ora, é incontroverso nos autos que o plano contratado pela autora é participativo, o que implica no fato de que o contratante deve arcar com parte dos serviços utilizados, tal qual previsto na cláusula 9.3 (fl. 148):

9.3 -
O CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA mensalmente, a título de Fator Participativo, o percentual de 50% (cinqüenta por cento) referente ao valor global dos serviços (abaixo descriminados) efetivamente utilizados pelo usuário titular, dependentes e agregados durante o período, e pagos pela CONTRATADA aos seus médicos cooperados e prestadores :

Consultas médicas;

Exames simples e especializados;

Serviços complementares de diagnósticos e terapias;

Tratamentos ambulatoriais.
(grifos originais) (sic)

Logo, resta saber se a conduta da requerida foi contrária ao direito ou não.

Segundo a requerente, a demandada estaria “forçando” os clientes a se utilizar a clínica CEONCO em detrimento da COP, onde ela prefere realizar o seu tratamento, embora ambas sejam conveniadas.

A afirmativa seria baseada no fato de que a requerida estaria concedendo isenção da coparticipação para quem tratar na CEONCO, enquanto que a participação por ela paga na COP estaria em patamares exorbitantes.

Em suas razões, a empresa ré aponta que a diferença de valores se dá por um acordo feito entre a Unimed e a CEONCO, sendo que esse mesmo pacto foi proposto à COP, que não aceitou.

A deliberação feita entre as empresas é relativamente simples, mas de grande impacto financeiro (fls. 168/170): a partir da sua assinatura, a Unimed passaria a fornecer os medicamentos utilizados nas sessões de quimioterapia e afins, o que reduziria, em muito, os custos da cooperativa.

Prova disso, é que os documentos de fls. 153/166 mostram a discrepância entre os valores dos medicamentos cobrados pela COP e aqueles que a requerida compra diretamente dos fornecedores.

Ora, a prática da empresa, em reduzir seus custos, acaba por refletir, positivamente, nos valores pagos por seus consumidores, que, ao verem reduzidas, ou, nesse caso, isentas as coparticipações, receberão o mesmo tratamento, ainda que ministrado por profissionais diversos, com grande economia de valores.

Neste ponto, importante rememorar que o mercado brasileiro é regido por regras constitucionalmente previstas, dentre as quais está inserida a
livre iniciativa
(art. 1º, IV da CF) e a
livre concorrência
(art. 170, IV da CF).

Portanto, as empresas brasileiras podem agir e concorrer livremente, de forma a reduzir os seus custos, desde que respeitadas as regras mercadológicas de cada setor.

Se a requerida, como política interna, resolveu conceder a isenção para os tratamentos realizados na clínica CEONCO, em razão da gritante economia obtida com a troca, não há que se falar em abusividade.

Era mera escolha da autora: ou pagar a coparticipação prevista no seu contrato de plano de saúde e realizar o tratamento na clínica COP, ou não pagar e tratar-se na clínica CEONCO. A sua insatisfação não pode ser atribuída à Unimed, a qual agiu dentro dos limites do contrato celebrado entre as partes.

Deste modo, não vislumbro qualquer prática abusiva imputável à requerida, ao revés, há uma preocupação em desonerar os seus clientes em tratamento de doença tão severa quanto o câncer.

Via de consequência, não há como acolher o pedido de obrigação de fazer, e nem o de indenização por danos morais, já que não houve conduta ilícita praticada pela ré.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo
IMPROCEDENTE
os pedidos.
Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
.

Diante do princípio da sucumbência,
CONDENO
a requerente ao pagamento das custas e dos honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor
da causa,
conforme art. 85, § 2°, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Em que pese os argumentos tecidos pela parte autora em seu apelo, não vejo motivos para descortinar o entendimento já perfilhado pelo Magistrado Primevo, uma vez que, conforme bem pontuado na r. sentença, “o plano contratado pela autora é participativo, o que implica no fato de que o contratante deve arcar com parte dos serviços utilizados”, conforme previsão da cláusula 9.3 do instrumento contratual entabulado entre as partes.

Nada obstante, especificamente em relação à alegação da autora de que a requerida estaria concedendo isenção da coparticipação para quem tratar na CEONCO, enquanto que a participação por ela paga na COP estaria em patamares exorbitantes, é importante destacar, primeiramente, que a isenção, no caso de clientes que possuem planos com coparticipação, é uma mera liberalidade da cooperativa apelada/requerida e, como bem destacado pelo Juízo
a quo,
“o mercado brasileiro é regido por regras constitucionalmente previstas, dentre as quais está inserida a livre iniciativa (art. 1º, IV da CF) e a livre concorrência (art. 170, IV da CF)”, ao passo que a conduta de isenção da coparticipação em tela não encontra óbice na legislação consumerista, uma vez que ausente qualquer abusividade.

Destaco ainda que o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo1 trazido à baila pela parte Recorrente
não se amolda

ao presente caso. Isso porque, pela análise do respectivo recurso interposto perante aquela Corte Estadual, denota-se que, diferentemente do presente, trata-se de recusa da operadora do Plano de Saúde em autorizar a internação de paciente em hospital credenciado ao plano.

Importante realizar tal
distinguishing,
porque,
in casu,
não houve qualquer recusa por parte da Apelada em autorizar o tratamento da parte autora na clínica credenciada, ao contrário, a autora, inclusive, prosseguiu com o tratamento na clínica credenciada, insurgindo-se, em verdade, com a isenção do pagamento de coparticipação que não foi concedido em relação à clínica que escolheu para realização do tratamento, não sendo crível e razoável, sob qualquer ótica, acolher o pleito autoral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
CYNTHIA PIZZOL ARIVABENI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do Diploma Processual Civil, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

[1] TJ-SP 10080341720178260562 SP 1008034-17.2017.8.26.0562, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 24/04/2018, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2018

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des.
Substituto Carlos Magno Moulin Lima
(Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)

Eminentes Pares, relembro que cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CYNTHIA PIZZOL ARIVABENI
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por ela ajuizada em face da
UNIMED NOROESTE CAPIXABA DE TRABALHO MÉDICO
, que julgou improcedente a pretensão autoral, condenando-a, via de consequência, ao pagamento das custas processuais e honorários no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sobrestando, todavia, a sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

A E. Relatora,
Desembargadora
DÉBORA
MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
, ao iniciar o julgamento do presente apelo, após rejeitar a impugnação do pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela parte contrária, votou no sentido de
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, sustentando, em resumo, que, tal como concluiu a r. sentença primeva, “’
o plano contratado pela autora é participativo, o que implica no fato de que o contratante deve arcar com parte dos serviços utilizados’, conforme previsão da cláusula 9.3 do instrumento contratual entabulado entre as partes”.

Afirmou, ainda, S. Exª, que
“[...]
não houve qualquer recusa por parte da Apelada em autorizar o tratamento da parte autora na clínica credenciada, ao contrário, a autora, inclusive, prosseguiu com o tratamento na clínica credenciada, insurgindo-se, em verdade, com a isenção do pagamento de coparticipação que não foi concedido em relação à clínica que escolheu para realização do tratamento, não sendo crível e razoável, sob qualquer ótica, acolher o pleito autoral”.

Tal entendimento foi acompanhado, na sequência, pelo culto Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima.

Foi, então, que, logo após,

solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

Após examinar os autos, bem como os fundamentos do recurso e o voto apresentado pela culta Relatora, não tenho dúvidas em acompanhá-la em sua integralidade.

Os planos de saúde, como sabido, instituídos com o objetivo de melhor gerir os custos da assistência privada à saúde, podem ser integrais (completos), em que é exigida a mensalidade fixa do contratante, ou coparticipativos, situação em que, apesar de cobrada mensalidade mais reduzida, há acréscimos nos valores decorrentes de procedimentos utilizados.

Nos termos do art. 3º, II, da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) nº 8/1998, a coparticipação é
"a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente a realização do procedimento".
Tal valor, portanto, soma-se à mensalidade previamente assumida pelo beneficiário.

Nas palavras elucidativas da doutrina especializada:

"(...) A coparticipação pode ser definida como um gênero de que a franquia e os limites financeiros das coberturas seriam espécies. A franquia é instituto típico do direito securitário e pode ser vista como uma das medidas inibitórias das condutas descuidadas ou pródigas dos segurados, dos credenciados e referenciados. Sabendo que parte do custo da cobertura do seguro será carreada ao patrimônio do usuário, é certo que ele e seus dependentes serão mais parcimoniosos no uso das coberturas. A contratação de alguma forma de coparticipação também implica a diminuição do custo do seguro ou da mensalidade do plano.
A participação do segurado ou do usuário do plano não pode ser tão elevada que se constitua um entrave à utilização ou empeço ao acesso do segurado aos tratamentos estipulados." (BOTTESINI, Maury Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos Planos e Seguros de Saúde: comentada artigo por artigo, 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, pág. 161)

É cediço, ainda, que a coparticipação se caracteriza como um fator moderador de custeio do plano de saúde, uma vez que além de proporcionar mensalidades mais módicas, também constitui medida inibitória de condutas descuidadas e pródigas do usuário, evitando-se, assim, o uso indiscriminado de procedimentos, consultas e exames, pois afetará negativamente o patrimônio do consumidor.

A adoção da coparticipação no plano de saúde implica diminuição do risco assumido pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade a ser paga pelo usuário que, por sua vez, caso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento.

Logo, não há que se falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação.

Aliás, é remansoso o entendimento jurisprudencial proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nesse tocante. Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Demanda em que se pretende o reconhecimento de abusividade de cláusula contratual que estabelece a coparticipação do consumidor após o trigésimo dia de internação. 2. O Tribunal de origem, ao decidir a questão devolvida, declinou de forma expressa todos os fundamentos que lhe serviram de razão de decidir, não havendo omissão nos termos do art. 535 do CPC.
3. A legislação especial admite a configuração de planos de saúde com cláusula de copartipação, inclusive para todos os procedimentos utilizados (art. 16, VIII, do CDC), desde que contratados de forma clara e expressa. 4. A imposição de interpretação mais favorável ao consumidor, bem como o sistema de proteção contra abusividade não correspondem à proibição genérica de limitações dos direitos contratados. 5. Atendido o direito de informação, mediante a redação de forma clara e expressa da cláusula limitativa, bem como mantido o equilíbrio das prestações e contraprestações, não há que se cogitar de abusividade.
6. A redução dos custos assumidos pelas operadoras de plano de saúde, por meio da formatação de diversos contratos disponibilizados no mercado, resultam em contraprestações igualmente inferiores, devendo prevalecer a autonomia da vontade, mantendo-se o sinalagma contratual e protegendo-se as legítimas expectativas de ambos os contratantes. 7. Recurso especial provido". (REsp 1511640/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

Na hipótese vertente, em análise da documentação acostada aos autos, denota-se que é incontroverso que existe previsão contratual entabulada entre as partes para a cobrança de coparticipação em valores para os procedimentos realizados pela beneficiária autora, ora apelante.

Da mesma forma, não há qualquer controvérsia no sentido de que a apelada, ao ser procurada pela apelante para autorizar os procedimentos médicos necessários ao seu tratamento, propôs à recorrente que se o procedimento fosse realizado na clínica credenciada CEONCO, a operadora de plano de saúde poderia, por mera liberalidade, isentar o pagamento da coparticipação da quimioterapia, tendo em vista o novo modelo de remuneração da mencionada clínica, ao passo que se a recorrente optasse por realizar o procedimento na clínica COP haveria a incidência da coparticipação prevista no contratado.

Ora, como bem ressaltado na r. sentença primeva, a conduta praticada pela apelada, a meu sentir, não importa no reconhecimento de qualquer ilegalidade, uma vez que a concessão da isenção para os tratamentos realizados na clínica CEONCO, além de respeitar as regras mercadológicas de cada setor e reduzir os seus custos,
“[...]
acaba por refletir, positivamente, nos valores pagos por seus consumidores, que, ao verem reduzidas, ou, nesse caso, isentas as coparticipações, receberão o mesmo tratamento, ainda que ministrado por profissionais diversos, com grande economia de valores”.

Por todo o exposto, sem maiores delongas, acompanho na íntegra o voto proferido pela culta Relatora no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e, consequentemente, manter incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PARTICIPATIVO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO EM DETERMINADA CLÍNICA CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO EM OUTRA CLÍNICA CREDENCIADA. MERA LIBERALIDADE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. LIVRE MERCADO E LIVRE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1)
A autora pretende a condenação da requerida na obrigação de fazer consistente em se eximir de cobrar qualquer coparticipação em razão do tratamento decorrente do carcinoma, a ser realizado na rede credenciada a ela, bem como indenização por danos morais.

2)
O plano contratado pela autora é participativo, o que implica no fato de que o contratante deve arcar com parte dos serviços utilizados, conforme previsão contratual.

3)
Especificamente em relação à alegação da autora de que a requerida estaria concedendo isenção da coparticipação para quem tratar na CEONCO, enquanto que a participação por ela paga na COP estaria em patamares exorbitantes, é importante destacar, primeiramente, que a isenção, no caso de clientes que possuem planos com coparticipação, é uma mera liberalidade da cooperativa apelada/requerida e, como bem destacado pelo Juízo
a quo,
“o mercado brasileiro é regido por regras constitucionalmente previstas, dentre as quais está inserida a livre iniciativa (art. 1º, IV da CF) e a livre concorrência (art. 170, IV da CF)”, ao passo que a conduta de isenção da coparticipação em tela não encontra óbice na legislação consumerista, uma vez que ausente qualquer abusividade.

4)
In casu,
não houve qualquer recusa por parte da Apelada em autorizar o tratamento da parte autora na clínica credenciada, ao contrário, a autora, inclusive, prosseguiu com o tratamento na clínica credenciada, insurgindo-se, em verdade, com a isenção do pagamento de coparticipação que não foi concedido em relação à clínica que escolheu para realização do tratamento, não sendo crível e razoável, sob qualquer ótica, acolher o pleito autoral.

5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.